Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718327-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BORGES DE CASTRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BRUNO BORGES DE CASTRO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0726818-76.2024.8.07.0020, concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado, descrito na inicial, bem como determinou a inserção de restrição sobre o veículo, via sistema RENAJUD. Em suas razões, ID no. 71626319, o agravante alega que a parte legítima para configurar no polo ativo da presente ação é o ITAUCARD, com quem firmou contrato de financiamento, e não ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Ressalta que a agravada está ingressando em Juízo para cobrar os contratos da ITAUCARD, no entanto, sem demonstrar que aqueles contratos foram incorporados ao seu patrimônio. Sustenta não ter havido comprovação de que o título, objeto da presente ação, estaria inequivocadamente incluso na fração revertida ao ITAU HOLDING por ocasião da cisão parcial da ITAUCARD. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o recolhimento do mandado, até a decisão final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito. Preparo regular (ID n°. 71631103). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. Conforme ata sumária da assembleia geral extraordinária, ID no. 221313128 dos autos originários, restou comprovado que o agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. se tornou titular do crédito inserido no título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) em decorrência da transferência obrigacional operada pela cisão parcial do BANCO ITAUCARD S.A.. Acerca do tema, o artigo 229, da Lei 6.404/1976, dispõe sobre a cisão empresarial e prevê a transferência de direitos e obrigações já existentes de uma empresa para a outra, podendo ser parcial ou total. Assim, segundo a teoria da asserção, considerando que a ata da assembleia demonstra a cisão parcial do BANCO ITAUCARD pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., tem-se que o agravado possui legitimidade para ajuizar a ação de busca e apreensão e executar a cédula de crédito bancário, compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador